Tribunal: TJMT
Processo: 1015156-85.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015156-85.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANDES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 522.242.791-91 (APELANTE), JUSCILEIDE DE MATOS CORREA SANTOS - CPF: 572.003.351-34 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e processual civil. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. fornecimento de energia elétrica. alegação de faturamento excessivo. prova pericial judicial. regularidade do medidor. aumento do consumo compatível com a carga instalada. inexistência de falha na prestação do serviço. ato ilícito não configurado. sentença mantida. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Apelação Cível interposta por consumidores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de faturas de energia elétrica, declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Os apelantes alegam que as cobranças efetuadas em determinados períodos de anos anteriores foram abusivas e destoantes de sua média histórica de consumo.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a elevação do consumo de energia elétrica, registrada nas faturas impugnadas, decorreu de falha na prestação do serviço pela concessionária (erro de medição ou faturamento) ou do aumento efetivo da demanda da unidade consumidora e, consequentemente, se há ato ilícito a ensejar a revisão dos débitos e a reparação por danos morais.

III. razões de decidir

3. O laudo pericial judicial, prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, atestou a inexistência de qualquer anomalia, defeito ou irregularidade no medidor de energia da unidade consumidora, corroborando laudo administrativo anterior emitido pelo IPEM/MT, o que afasta a premissa de erro na aferição.

4. A perícia demonstrou que o aumento do consumo é tecnicamente compatível com a carga elétrica efetivamente instalada na residência, que inclui equipamentos de alto consumo, como dois aparelhos de ar-condicionado e um freezer, cuja presença justifica a variação nos valores faturados, especialmente em períodos de altas temperaturas.

5. A interpretação dos apelantes sobre a “média de consumo” apurada no laudo é parcial, pois desconsidera o cenário fático real encontrado pelo perito, que calculou um consumo estimado condizente com os picos registrados nas faturas, invalidando a tese de que a cobrança foi arbitrária.

6. Comprovada a regularidade da medição e a correspondência entre o consumo faturado e a demanda da unidade, a conduta da concessionária configura exercício regular de direito, não havendo ato ilícito que fundamente a pretensão de revisão das faturas.

7. A ausência de ato ilícito rompe o nexo de causalidade indispensável à configuração da responsabilidade civil, tornando indevida a indenização por danos morais, uma vez que a mera discordância com o valor de faturas legítimas não ultrapassa o mero dissabor.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Atestada por laudo pericial judicial a regularidade do medidor de energia e a compatibilidade do consumo faturado com a carga elétrica efetivamente instalada na unidade consumidora, afasta-se a alegação de cobrança indevida. 2. A variação no consumo de energia, justificada pela aquisição de novos eletrodomésticos e por fatores sazonais, não caracteriza falha na prestação do serviço quando a medição é tecnicamente hígida, inexistindo ato ilícito a ensejar a revisão de faturas ou a condenação por danos morais.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1034347-67.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANDES FERREIRA DOS SANTOS e JUSCILEIDE DE MATOS CORREA SANTOS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da “Ação de Declaração de Inexistência de Débito e Revisão de Faturas c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência” (Processo nº 1015156-85.2024.8.11.0002), ajuizada pelas apelantes contra a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora apelada, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a liminar anteriormente concedida (cf. Id. nº 334210424).

A r. sentença, ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em suma, que a sentença incorreu em error in judicando, pois teria desconsiderado que o próprio laudo pericial apontou uma média de consumo (454,65 kWh) inferior à registrada em diversas faturas impugnadas.

Aduzem, ainda, que o faturamento em “números inteiros” sugere lançamento manual e arbitrário, e não uma leitura fidedigna do medidor.

Pedem, sob esses fundamentos, pelo provimento do recurso com vistas a reformar a sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes (cf. Id. nº 334210425).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 334210427).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Declaração de Inexistência de Débito e Revisão de Faturas c/c Indenização por Danos Morais.

Nesses termos, o MM. Juízo sentenciou da seguinte forma:

“(...) DO MÉRITO

A controvérsia limita-se à verificação da regularidade das faturas de energia elétrica emitidas pela requerida entre setembro/2023 e março/2024, bem como à análise da existência de eventual falha na prestação do serviço capaz de ensejar a revisão dos valores cobrados e a indenização por danos morais.

A análise do conjunto probatório, especialmente o laudo pericial judicial, revela que não restou comprovada qualquer irregularidade técnica no medidor ou erro de leitura imputável à concessionária, motivo pelo qual os pedidos não merecem acolhimento.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), visto que a requerida, presta serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica mediante remuneração, enquanto os autores figuram como destinatários finais do serviço, sendo, portanto, consumidores.

Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, é possível a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do consumidor. Tal medida visa equilibrar a relação processual e assegurar a efetividade da tutela consumerista, especialmente diante da vulnerabilidade do usuário frente à concessionária, que detém o controle dos registros de medição, faturamento e manutenção do sistema elétrico. Contudo, essa prerrogativa não exonera a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, exigindo-se prova inicial apta a indicar possível irregularidade no consumo ou na cobrança. A inversão do ônus da prova não transforma presunções em verdades absolutas nem impõe à concessionária o dever de provar fato impossível ou negativo.

No caso concreto, a concessionária apresentou faturas detalhadas, histórico de consumo, laudo de aferição do medidor e ordens de serviço de vistoria, documentos que evidenciam a regularidade dos procedimentos técnicos e do fornecimento. Por outro lado, os autores não produziram elementos técnicos ou indícios concretos capazes de infirmar a presunção de veracidade desses registros. Assim, ainda que aplicada a inversão do ônus probatório, não se desincumbiram de comprovar falha na medição, vício no serviço ou cobrança indevida.

Desse modo, reconhece-se a incidência das normas protetivas do CDC, mas sem que a mera alegação de faturas elevadas seja suficiente para caracterizar defeito na prestação do serviço, sobretudo quando os documentos e laudo técnicos juntados aos autos demonstram a regularidade do sistema e a ausência de anomalias no medidor.

DO LAUDO TÉCNICO PERICIAL

A prova pericial produzida nos autos revela-se de especial relevância para o deslinde da controvérsia, por se tratar de elemento técnico imparcial e elaborado por profissional habilitado, com observância das normas da ABNT (NBR 5410) e dos parâmetros da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. Conforme constatou o perito judicial, o medidor instalado na unidade consumidora nº 6/381394-6, situada na Rua Dezoito, Casa 09, Bairro Novo Ipê, encontrava-se em perfeito estado de funcionamento, com instalações internas em conformidade com as normas técnicas e sem qualquer indício de irregularidade, defeito ou adulteração. A aferição indicou que o equipamento atendia aos padrões de precisão exigidos pelo INMETRO e pela concessionária, não havendo erro de leitura ou falha na medição.

O expert procedeu ao levantamento detalhado dos equipamentos elétricos existentes, identificando acréscimo no número de aparelhos de maior potência, como dois condicionadores de ar de 9.000 BTUs e um freezer, além de televisores, ventiladores e outros eletrodomésticos de uso contínuo. Com base nos cálculos técnicos de potência, tempo de uso e demanda média mensal, o perito concluiu que o consumo real estimado (aproximadamente 640 kWh/mês) é compatível com o histórico de consumo registrado nas faturas emitidas pela concessionária, afastando a hipótese de erro no medidor ou cobrança indevida. As variações de consumo observadas a partir de setembro de 2023, portanto, decorrem de fatores sazonais e do acréscimo de carga elétrica efetiva, e não de falha técnica ou medição incorreta. Ressaltou o perito que não houve qualquer alteração tarifária ou defeito no sistema de medição capaz de justificar os aumentos questionados, sendo o acréscimo plenamente explicável pelo uso intensivo dos novos aparelhos instalados.

A manifestação técnica complementar, apresentada em resposta à impugnação, reforçou a regularidade do procedimento pericial e a adequação da metodologia empregada, destacando que não foram apresentados elementos técnicos pelos autores capazes de infirmar as conclusões do laudo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem jurisprudência acerca do Laudo Pericial Judicial:

(...)

Diante desse conjunto probatório, evidencia-se que o serviço prestado pela concessionária foi regularmente executado e que as faturas impugnadas refletem o consumo efetivo da unidade, não se configurando prática abusiva, vício de medição ou cobrança indevida. Assim, a prova técnica judicial, produzida sob o crivo do contraditório, é suficiente para atestar a regularidade do fornecimento de energia elétrica e a legitimidade dos valores faturados.

DA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DANO MORAL

Restando comprovada, por meio da prova pericial, a regularidade do medidor e das medições de consumo, não se verifica qualquer conduta ilícita imputável à concessionária. A atuação da requerida limitou-se ao exercício regular de seu direito contratual e legal de faturar o consumo efetivamente registrado, conforme parâmetros técnicos e normativos da ANEEL, não havendo indício de erro de leitura, falha de medição ou cobrança indevida.

O conjunto probatório evidencia que a concessionária observou as normas regulamentares pertinentes e que os valores lançados nas faturas correspondem ao consumo apurado pelo equipamento aferido e validado pelo perito judicial. Assim, inexiste ato ilícito, pois a conduta da ré não extrapolou o âmbito da legalidade nem violou direito subjetivo dos consumidores.

De igual modo, não se configuram danos morais. A mera inconformidade do consumidor com os valores cobrados, desacompanhada de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, suspensão do fornecimento de energia ou qualquer forma de constrangimento, não é suficiente para caracterizar abalo moral indenizável.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem jurisprudência acerca da indenização quando não se encontra ato ilícito:

(...)

A controvérsia instaurada decorre de divergência contratual legítima, submetida ao crivo judicial, sem que se constate ofensa à honra, imagem ou dignidade dos autores. Trata-se, portanto, de mero dissabor decorrente de relação de consumo, insuscetível de reparação civil.

Diante da ausência de ilicitude, de dano efetivo e de nexo causal, inexiste fundamento para a condenação em indenização por danos morais, impondo-se o reconhecimento da improcedência do pedido indenizatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Bandes Ferreira dos Santos e Juscileide de Matos Corrêa Santos em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Revogo a tutela provisória anteriormente concedida.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.”

Irresignada com o desfecho da demanda, BANDES FERREIRA DOS SANTOS e JUSCILEIDE DE MATOS CORREA SANTOS interpõe o presente apelo (cf. Id. nº 334210425).

Alegam os apelantes, em síntese, que a sentença incorreu em erro de julgamento ao ignorar que as faturas impugnadas apresentaram consumo superior à média apurada no próprio laudo pericial.

Sustentam que o faturamento em números inteiros indica lançamento manual e arbitrário, e não a leitura real do consumo, pugnando pela reforma da decisão para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Já a parte apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que a regularidade do medidor e das cobranças foi comprovada tanto por laudo do IPEM-MT quanto pela perícia judicial (cf. Id. nº 334210427).

Afirma que o aumento do consumo é justificado pela maior carga de equipamentos instalados no imóvel e por fatores climáticos, o que afasta a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve erro de julgamento na sentença que, com base em laudo pericial, concluiu pela regularidade das faturas de energia elétrica emitidas pela concessionária apelada no período de setembro de 2023 a março de 2024.

De início, cumpre registrar que a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme já reconhecido na decisão saneadora.

Contudo, tal prerrogativa não isenta a parte autora de apresentar um lastro probatório mínimo de suas alegações, o que não ocorreu no caso em tela.

Os apelantes fundamentam seu inconformismo na premissa de que o laudo pericial teria apurado uma média de consumo de 454,65 kWh/mês, valor este que teria sido ultrapassado em diversas faturas questionadas. Ocorre que tal interpretação do laudo técnico é parcial e descontextualizada, não se sustentando diante de uma análise integral da prova.

Com efeito, o laudo pericial (cf. Id. nº 334210405) foi categórico ao apresentar dois cenários distintos de consumo.

O primeiro, que resultou na média de 454,65 kWh/mês, foi uma estimativa baseada nos equipamentos que os autores alegaram possuir antes do período de aumento, ou seja, sem considerar a presença de dois aparelhos de ar-condicionado e um freezer.

Por sua vez, o segundo cenário foi calculado com base nos equipamentos efetivamente encontrados no imóvel durante a vistoria pericial, resultando em um consumo estimado de 640,05 kWh/mês.

Ao confrontar os consumos registrados nas faturas impugnadas, que variaram entre 448 kWh e 699 kWh, com os cenários traçados pelo perito, verifica-se que os picos de consumo são perfeitamente compatíveis com a realidade fática do imóvel, que passou a contar com uma carga instalada significativamente maior.

Portanto, a alegação dos apelantes ignora convenientemente a parte do laudo que lhes é desfavorável e que, de fato, elucida a controvérsia.

Ademais, o expert judicial foi claro ao concluir pela regularidade do medidor de energia, afirmando que o equipamento se encontrava em conformidade com as especificações técnicas e normativas, sem apresentar qualquer anomalia, defeito ou indício de fraude. Tal conclusão corrobora o laudo de aferição anteriormente emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM/MT (cf. Id. nº 334210371), que também aprovou o medidor.

Nesse contexto, a tese de que o faturamento em “números inteiros” indicaria lançamento manual e irregular perde força, pois a prova técnica robusta, produzida sob o crivo do contraditório, atestou a correção do aparelho de medição.

Logo, a variação de consumo não pode ser atribuída a uma falha da concessionária, mas sim a fatores concretos, como a aquisição de novos eletrodomésticos de alto consumo e as notórias ondas de calor que assolaram o Estado de Mato Grosso no período em questão, elevando naturalmente a demanda por refrigeração.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, atestada a regularidade do medidor por perícia técnica, a presunção de legitimidade das faturas prevalece, cabendo ao consumidor demonstrar, por outros meios, a existência de fato que justifique a discrepância, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram.

Nesse sentido, colaciona-se julgado citado na própria sentença, que se amolda perfeitamente ao caso:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. REGULARIDADE DO MEDIDOR E DAS COBRANÇAS ATESTADAS POR LAUDO PERICIAL JUDICIAL E VERIFICAÇÃO DO IPEM/MT. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão de faturas de energia elétrica, declaração de inexigibilidade de valores e indenização por danos morais. A sentença determinou a revisão das faturas emitidas entre novembro de 2019 e setembro de 2022 com base na média de consumo posterior à substituição do medidor, além da condenação ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) saber se houve falha na medição de energia elétrica capaz de justificar a revisão das faturas e a declaração de inexigibilidade de valores cobrados; e ii) saber se a elevação no consumo, por si só, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo Juízo, concluiu pela inexistência de defeitos no medidor, conforme verificação metrológica oficial realizada pelo IPEM/MT, que atestou o funcionamento regular do equipamento.

4. A elevação do consumo é compatível com o uso de aparelhos de maior potência e com fatores sazonais, não havendo provas de vício no sistema de medição ou de atuação ilícita da concessionária.

5. O histórico de consumo manteve-se elevado mesmo após a substituição do medidor, o que afasta a tese de erro técnico anterior.

6. A inexistência de ato ilícito por parte da Concessionária e de dano direto à esfera moral da Consumidora impede o reconhecimento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “1. A regularidade da medição de consumo de energia elétrica, confirmada por laudo pericial e verificação metrológica oficial, afasta o direito à revisão de faturas e à indenização por danos morais. 2. A simples elevação pontual do consumo, sem comprovação de defeito técnico ou falha na prestação do serviço, não configura cobrança indevida nem enseja reparação extrapatrimonial.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relatora: Clarice Claudino da Silva - Apelação Cível nº 1034347-67.2022.8.11.0041, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

Dessa forma, não havendo prova de conduta ilícita por parte da concessionária apelada, que agiu no exercício regular de seu direito ao cobrar pelo serviço efetivamente consumido e medido, não há que se falar em revisão das faturas. Por consequência lógica, ausente o ato ilícito, resta afastado o dever de indenizar, sendo improcedente o pedido de danos morais.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter inalterada a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida aos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026